Tribunal: TJDFT
Processo: 0711051-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Rescisão contratual unilateral. Tratamento médico em curso. Responsabilidade solidária dos fornecedores. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de demanda em que a parte autora, beneficiária de plano de saúde coletivo, discute a validade da rescisão unilateral do contrato por parte da operadora enquanto se encontra em tratamento contínuo de hemodiálise para controle de insuficiência renal crônica, além de outras comorbidades. A ré, Qualicorp, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, e o cancelamento do plano foi notificado com antecedência conforme previsto em norma da ANS.
II. Questão em discussão
2. As questões a serem decididas são: (i) se a operadora e a administradora do plano possuem responsabilidade solidária na relação de consumo; e (ii) se a rescisão unilateral do plano de saúde, durante o tratamento médico do autor, é válida à luz da jurisprudência.
III. Razões de decidir
3. Com base no Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a responsabilidade solidária à cadeia de fornecedores, incluindo a operadora e a administradora do plano de saúde, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva da ré Qualicorp.
4. O STJ, no Tema 1.082, firmou o entendimento de que, embora a operadora tenha direito à rescisão unilateral do plano, deve assegurar a continuidade do tratamento médico do beneficiário até a alta, desde que o usuário mantenha o pagamento das mensalidades. Nesse caso, a interrupção do tratamento poderia acarretar grave risco à saúde e à vida do autor, daí que a recusa de arcar com os custos da continuidade de tratamento é ilegal e abusiva.
IV. Dispositivo
5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso desprovido.
----------
Dispositivos relevantes citados: Tema 1.082, STJ